Tribunal: TJMT
Processo: 1014613-38.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014613-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BRUNO KAIC DE SOUZA BORBA - CPF: 046.358.081-81 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014613-38.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral
in re ipsa
.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014613-38.2019.8.11.0041

Apelação nº 1014613-38.2019.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Bruno Kaic de Souza Borba

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Bruno Kaic de Souza Borba
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 237,68, referente ao suposto contrato de nº 046358081000081CT, bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Ainda, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 70192983): Defende a legitimidade do débito questionado, porquanto afirma que o autor é titular do cartão de crédito nº 4096.xxxx.xxxx.3093, por meio do qual os débitos foram contraídos, o que afirma estar comprovado pelas faturas do cartão.

Sustenta a não configuração dos danos morais, porque alega se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, entende que é caso de redução do valor.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a legitimidade da cobrança e afastar o dano moral ou reduzir o valor da condenação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 70192992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014613-38.2019.8.11.0041

Apelação nº 1014613-38.2019.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Bruno Kaic de Souza Borba

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Bruno Kaic de Souza Borba
, para declarar a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 237,68, referente ao suposto contrato de nº 046358081000081CT, bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, pelo banco requerido, por suposta dívida relativa ao contrato nº 046358081000081CT, que afirma não ter contratado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais, ou reduzir o valor da indenização.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias da consulta realizada no “
SCPC
” (Id. 70191996), que comprova a inscrição realizada pelo banco requerido no valor de R$ 237,68. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha alegado a legitimidade do débito, em sede de contestação, deixou de juntar quaisquer documentos comprobatórios da suposta relação jurídica havida entre as partes e, assim, deixou de desqualificar a prova produzida pelo requerente.

Com efeito, resta comprovada a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito pela ré, bem como resta demonstrado que a inclusão é indevida, porque decorre de dívida inexistente.

Nota-se, portanto, que incumbia ao banco apelante comprovar a regularidade da cobrança, capaz de autorizar a negativação, no entanto, sequer trouxe documentações comprobatórias e apenas sustentou a legitimidade da cobrança.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Em relação aos documentos juntados com o recurso de apelação (Id. 70192989 e seguintes), observa-se que, caso realmente houvesse contrato firmado entre as partes, os documentos a ele referentes estariam à disposição do banco antes do ajuizamento da ação, condição que impossibilita o recebimento como documentos novos, porquanto o réu deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ademais, a apelante não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, como preceitua o parágrafo único do artigo 435 do CPC. Desta feita, a situação apresentada não permite reputar os documentos trazidos em apelação como documentos novos.

A respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REVELIA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. 1. Descabe analisar impugnação ao benefício da gratuidade oferecida em sede de apelação, uma vez que o momento adequado é o da contestação. Matéria preclusa. 2. O momento próprio para a juntada de documentos é com a inicial ou a contestação. Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de “documentos novos”, a teor do que dispõe o art. 435 do CPC. 3. A presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pela parte autora, decorrente da revelia, não induz necessariamente à procedência da demanda. No entanto, relativamente à matéria de fato, há presunção de veracidade. 4. Cumpre à parte ré a demonstração de que a autora contratou a prestação de serviços objeto dos descontos em conta corrente, conforme regra prevista no art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Ausência de documentos comprobatórios da contratação alegadamente firmada com a parte autora. Inteligência do art. 373, II, do CPC. 6. A inscrição indevida do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, em razão de dívida inexistente, causou efetivo dano moral, pois é sabido que são grandes os transtornos de quem tem seu nome inscrito em cadastro de maus pagadores e o crédito abalado perante o comércio de bens. Desnecessidade de comprovação do prejuízo advindo da inscrição indevida. 7. Revela-se adequada a manutenção da indenização a título de dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), patamar usualmente adotado por este Colegiado em situações análogas. Esta quantia assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada a configurar enriquecimento sem causa da parte autora. 8. O valor da indenização deve ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Definição de ofício. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELAÇÃO DESPROVIDA, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.(Apelação Cível, Nº 70083273987, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Documento novo não caracterizado. No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto a parte embargante poderia ter juntado aos autos na fase de instrução. Art. 435, § único, do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença, em sede de apelo que não deve ser considerada para o deslinde do feito. Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior da parte autora e o esbulho realizado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Cabia a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos dos arts. 373, I, c/c 561, ambos do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70083109694, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 12-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É vedada a juntada apenas na fase recursal de documentos que não se enquadram no conceito de novos e sem nenhuma justificativa para esse atraso. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé. (Ap 111103/2017,DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Desta feita, o banco apelante não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes.

É, portanto, caso de condenação a título de danos morais, porquanto a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, na modalidade presumida.

Nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais. Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Nona Câmara Cível, Ap. 70083464610, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, julgado em 19.12.2019).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim,
não há falar-se em redução, porque a verba arbitrada pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) é inclusive inferior ao montante habitual.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021